Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732237-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C.C.N-CONSULTAS MEDICAS LTDA APELADO: MMA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por MMA SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE LTDA contra C.C.N. CONSULTAS MÉDICAS LTDA buscando o despejo da ré do imóvel localizado na Quadra 8, CL 19, Sobradinho/DF e sua condenação ao pagamento de aluguéis vencidos e de encargos. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID 55508860. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2024 15:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador